Tribunal: TJMT
Processo: 1040471-49.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040471-49.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 593.410.681-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 593.410.681-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME HOME CARE. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. PROGRAMA MELHOR EM CASA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de apelação para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de
home care
por 12 horas diárias ao paciente, direcionando prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária e eventual redirecionamento ao Município de Rondonópolis, bem como fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento
home care
classificado como de média complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e da tese firmada no Tema 793 do STF; e (ii) estabelecer se a habilitação do Município de Rondonópolis no Programa Melhor em Casa afasta o direcionamento inicial da obrigação ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, em razão da competência comum prevista constitucionalmente, podendo o cidadão demandar qualquer deles para assegurar o direito fundamental à saúde.

4.

O Tema 793 da Repercussão Geral do STF autoriza o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS, sem afastar a solidariedade entre os entes federados.

5. O relatório técnico produzido nos autos enquadra o paciente como elegível para internação domiciliar em regime
home care
de média complexidade, conforme critérios da ABEMID.

6. Os serviços de média complexidade inserem-se, em regra, na esfera de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, observada a organização regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

7. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o fornecimento de tratamento
home care
de média complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, preservando-se a responsabilidade solidária e subsidiária do Município.

8. O credenciamento do Município de Rondonópolis, MT, no Programa Melhor em Casa não demonstra, por si só, capacidade estrutural para absorver integralmente a prestação específica prescrita ao paciente, nem afasta o enquadramento técnico realizado com base na Tabela ABEMID.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sem prejuízo do direcionamento judicial da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O fornecimento de tratamento domiciliar em regime
home care
classificado como de média complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município. 3. A habilitação municipal no Programa Melhor em Casa não afasta a classificação técnica do tratamento nem impede o direcionamento inicial da obrigação ao ente estadual. 4. O Tema 793, do STF, autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente competente, preservado o ressarcimento e a solidariedade entre os entes federados".

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º; Lei n.º 8.080/1990, art. 17, IX; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, Tema 1.313 (REsp 1.880.567/SP e REsp 2.169.102/AL); TJMT, Apelação Cível n. 1000819-31.2024.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1012763-24.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001129-04.2023.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1018640-08.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1040471-49.2023.811.0003, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, e deu provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos (ID. 343902361):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dra. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1040471-49.2023.811.0003, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 226382173):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Narra que a parte autora, em síntese, que é portadora da patologia descrita como
“Osteomielite aguda hematogênica (CID M86), Paraplegia não especificado (CID G82.2)”
, encontrando-se acamada. Assim, pleiteou em sede de liminar que fosse concedido o serviço de
Home Care
em favor da parte autora.

Em parecer, o NAT aduziu ser favorável ao pleito.

Diante tais considerações, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido em parte.

Os requeridos contestaram o feito.

A parte autora impugnou as contestações.

Comprovou-se nos autos o cumprimento da liminar deferida.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

DO VALOR DA AÇÃO.

Em análise dos autos, visualiza-se que o procedimento deverá ser fornecido por meio dos profissionais do quadro funcional dos entes públicos, de modo que não há nos autos informação exata do custo do procedimento.

Desse modo, nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil,
CORRIJA-SE
, de ofício, o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

elos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.”

Diante disso, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, o cerne da demanda diz respeito à análise sobre a obrigação/responsabilidade ou não de os requeridos disponibilizarem ao autor tratamento na modalidade HOME CARE.

Identificado assim o tema central da controvérsia tem-se que, a respeito do assunto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, é taxativa em estabelecer que:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Partindo da grandiosidade desse comando expresso, não se pode deixar de reconhecer que o direito à saúde, apesar de estar situado fora do catálogo do art. 5º da Magna Carta, apresenta-se como prerrogativa que ostenta o rótulo de fundamentalidade, seja pela disposição do art. 5º, § 2º, da CF/88, seja pelo seu conteúdo material, que o insere como valor básico no sistema axiológico fundamental de todo o ordenamento jurídico.

Isso é tão evidente que, por força do disposto no art. 5º, § 2º, da CF, diversas posições jurídicas previstas em outras partes da Constituição, por equiparadas em conteúdo e importância aos direitos fundamentais (inclusive aqueles que estão inseridos no título "
Da Ordem Social"
), adquirem também a condição de direitos fundamentais, sendo certo que, no caso do direito à saúde, sua condição de fundamentalidade deflui inequivocamente do disposto no art. 6º da CF que assim preceitua:

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Cumpre dizer que, em se tratando do direito à saúde e da inobservância ao mínimo existencial não há de se falar em aplicabilidade da Teoria da Reserva do Possível, nem mesmo da interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas.

Ressalte-se que o controle judicial não é o desejável em toda e qualquer circunstância, mas é plenamente cabível em casos excepcionais de flagrante violação dos direitos humanos. Portanto, o juiz tem o papel de buscar sempre a plena efetivação dos direitos sociais.

No caso em análise pode-se verificar que o autor, em razão de ser tetraplégico e ter a sua mobilidade completamente comprometida requer a disponibilização de tratamento na modalidade HOME CARE.

Cumpre esclarecer que conforme informado pelo NAT o tratamento HOME CARE não é contemplado no rol de serviços ofertados pelo SUS, no entanto, existem modalidades de acompanhamentos aplicáveis ao quadro clínico da parte autora.

Considerando as provas constantes nos autos, não há demonstração inequívoca da imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Ademais, sabe-se que no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a previsão de atenção domiciliar disciplinada no art. 19-I da Lei nº 8.080/1990, incluído pela Lei nº 10.424/2002, com regulamentação determinada pela Portaria nº 963/2013 do Ministério da Saúde dispõe que o tratamento à saúde em domicílio é uma modalidade substitutiva ou complementar à internação hospitalar e ao atendimento ambulatorial, efetivada por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) por meio do gerenciamento e da operacionalização de multiprofissionais da saúde com auxílio do cuidador, representado por pessoa com vínculo familiar ou outra pessoa capacitada a auxiliar o enfermo nas suas atividades de vida cotidiana.

Conforme disposto no artigo 18 da Portaria nº 963/2013 do Ministério da Saúde a Atenção Domiciliar será organizada em três modalidades:
Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1), Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) e III - Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3), cada qual com seus respectivos critérios de aferição, de acordo com a complexidade e as características do quadro de saúde do usuário
.

Cumpre salientar que a parte autora não juntou aos autos documento indicando qual das modalidades supracitadas ele se enquadra, tampouco demonstrou não se enquadrar nas ressalvas para ser incluído no Sistema de Atendimento Domiciliar - SAD, nos termos do que preceitua o art. 26 da Portaria nº 963/2013:

“Art. 26. O usuário não será incluído no SAD, em qualquer das três modalidades, na presença de pelo menos uma das seguintes situações:

I - necessidade de monitorização contínua;

II - necessidade de assistência contínua de enfermagem;

III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência;

IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou

V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva contínua.”

Neste passo, muito embora não se desconheça a difícil situação enfrentada pela parte autora, fato é que inexistem elementos probatórios que justifiquem o tratamento na modalidade domiciliar por
home care
.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem
acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF)
na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessário - em favor de
ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Quanto a tutela de urgência,
CONCEDO EM PARTE
a tutela provisória de urgência pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
para que,
no prazo de 05 (cinco) dias,
forneçam a acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

Desde já,
DIRECIONA-SE
eventual cumprimento de sentença em favor do
MUNICÍPIO

DE RONDONÓPOLIS
.

Não há custas, já que os requeridos são isento, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

CONDENO
a Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora (50% para cada ente), fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim
DEIXO
de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4º, inciso I, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que as ações que envolvem obrigação de fazer visando à garantia do direito à vida e saúde possuem valor inestimável, inconfundível em relação à obrigação pecuniária.

Argumenta, a partir dessa premissa, que a verba sucumbencial na judicialização da saúde pública deve ser arbitrada com base em juízo equitativo, conforme vem decidindo as Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna, ainda, que a fixação dos honorários deve ser pautada na proporcionalidade e, diante da solidariedade reconhecida entre os entes públicos na prestação do serviço de saúde, dividida proporcionalmente entre os litisconsortes passivos, em quantia igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento).

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “- o arbitramento com base em apreciação equitativa; - em último caso, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no efetivo “proveito econômico obtido”, representando este, no caso, R$ 1.000,00; - a divisão da responsabilidade proporcional da responsabilidade com o(s) outro(s) ente(s) requerido(s), sem presunção de solidariedade” (ID. 226382175).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, por sua vez, afiança que a despeito da solidariedade dos entes federados em relação à prestação do direito à saúde, não é cabível a responsabilização do município, detentor do erário mais humilde, à prestação de serviço de curso elevado.

Apregoa que o serviço de
Home Care
, por ser de alto custo e complexidade, é de competência do Estado ou da União, ressaltando que com a redefinição da organização do SUS, foi estabelecida como meta a participação dos municípios em dois níveis, sendo a gestão plena de atenção básica ampliada e a gestão plena do sistema municipal.

À vista disso, requer “o provimento do presente Recurso, para o fim de julgar improcedente a demanda em face do ente público municipal ou, subsidiariamente, autorizar que o
ressarcimento pelo Estado
se dê nos mesmos autos e em pecúnia – caso sejam realizados bloqueios online, independentemente de precatório, com fundamento no princípio da isonomia (art.5º, caput, e 37, caput, ambos da CF). Ainda, caso este não seja o entendimento deste sodalício, requer seja a sentença reformada para que o seu cumprimento seja
direcionado ao ente estadual
, na forma do TEMA 793-STF, porquanto versa sobre o
fornecimento de HOME CARE,
que não integra o rol de responsabilidades administrativas do ente Municipal” (ID. 226382178).

ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS, ao recorrer, afirma que a modificação do valor da causa, de ofício, pelo magistrado singular é arbitrária, uma vez que a valoração pela parte apelante atende ao disposto no artigo 292, § 1° e § 2°, do CPC, uma vez que o pedido contém prestações sucessivas e por tempo indeterminado. Logo, o valor da causa deve equivaler a uma prestação anual.

Salienta, além disso, que os documentos médicos que instruem a ação demonstram de forma inequívoca a indispensabilidade e a urgência da instalação e manutenção do serviço de
Home Care
para o paciente, notadamente pelo fato de que o médico que avaliou a parte apelante compõe a equipe multisciplinar do SUS confirma que o autor obteve 13 (treze) pontos, circunstância que o migra automaticamente para a média complexidade, conforme informação constante expressamente da tabela ABEMID.

Complementa que o parecer do NAT foi favorável à instalação de serviço
Home Care
no período de 12 (doze) horas.

Em face do exposto, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para (ID. 226382179):

“1) Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e determinar aos requeridos, de
modo solidário
, o fornecimento do serviço de Home Care de média complexidade (12 horas), pugnando ainda para que o r. acórdão determine que a complexidade do serviço seja revista sempre que houver necessidade, de acordo com a avaliação da equipe médica que acompanha o caso
;

2)
Restabelecer o valor da causa atribuído pelo autor na exordial
, uma vez que
fixado com a estrita observância dos parâmetros legais, sendo incabível o arbitramento efetuado pela juízo monocrático na hipótese em tela
, conforme fundamentação supra”.

Nas contrarrazões, ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS defende a impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, diante do Tema n.° 1.076, do STJ, bem como que, diante da solidariedade dos entes públicos para a prestação do serviço de saúde, devem os dois suportar os ônus da sucumbência de forma solidária (ID. 226382182).

Reforça, outrossim, que a alegação de desequilíbrio com a judicialização da saúde pública e opção preferencial contra os municípios não merece prosperar, pois a demanda foi ajuizada, também, contra a Fazenda Pública Estadual, em atenção ao Tema n.° 793, do STF (ID. 226382183).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contrarrazões ao recurso do paciente, reiterando os argumentos destacados em seu apelo quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade (ID. 226382185), matéria que também foi defendida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT (ID. 226382186).

Diante da controvérsia quanto à fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde envolvendo a Fazenda Pública, determinou-se o sobrestamento dos autos até o julgamento do IRDR n.° 1023732-44.2022.811.0000 (ID. 227624175).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda (ID. 341181860):

“a) O
provimento parcial do recurso do Estado de mato Grosso
para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

b) O
desprovimento do recurso do Município de Rondonópolis
.

c) O
provimento parcial do recurso de Abimael Martins dos Santos
para que seja concedido o fornecimento de internação do regime de home care no período de 12 (doze) horas diárias”.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

De proêmio, no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais nas ações de saúde envolvendo a Fazenda Pública, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que: “a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.º 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.º 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC” (STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (ii) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior “(...) interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.” (STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021, DJe 03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que “O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR” (TJMT – Apelação Civel n.º 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp 1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023, Dje 02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

Diante dessas premissas, ainda que pendente o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento ao julgamento do recurso, nos termos do art. 932 do CPC.

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia recursal se cinge ao fornecimento de internação em regime
home care
, pelo período de 12 (doze) horas diárias ao paciente do Sistema Único de Saúde, a alegação de ausência de responsabilidade do município para o fornecimento do serviço e redirecionamento da obrigação ao Estado, sob o argumento de que tal procedimento é de sua responsabilidade em razão da hierarquia administrativa do Sistema Único de Saúde, bem como à definição do critério aplicável à fixação da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de adoção do critério equitativo, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Com efeito, os artigos 196 e 198, da Magna Carta garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.º 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º,
in verbis
:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, sabe-se que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição tem como propósito evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Ao tratar da matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 855178, sob repercussão geral (Tema n.° 793), fixou a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá diante das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, inciso II, ambos da Constituição Federal.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

No pressuposto fático, ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS postula, na petição inicial, pela concessão de cuidados (
home care
), em razão de osteomielite aguda hematogênica e paraplegia não especificada, por se encontrar suscetível de complicações relacionadas à úlcera de pressão, novos quadros de osteomielite, desnutrição e recorrentes internações em Unidade de Terapia Intensiva se permanecer sem suporte adequado, consoante relatório médico prescrito pela Médica Débora Faleiro Martins, CRM-MT n.° 11.435.

Infere-se, ainda, que o paciente, atualmente com 66 (sessenta e seis) anos de idade se encontra totalmente acamado, dependendo de terceiros para cuidados básicos, incluindo a alimentação, circunstância que intensifica a gravidade de sua situação clínica e evidencia a imprescindibilidade do acompanhamento domiciliar integral.

Nessa linha, importante frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a solicitação do serviço de
home care
, segundo consta da prescrição médica dantes mencionada.

Por sua vez, a Nota Técnica n.° 190460, emitida na data de 12.01.2024 (ID. 226382156), concluiu favoravelmente ao
home care
com equipe multidisciplinar, a despeito de não evidenciar caracterização de urgência.

Além disso, em relatório médico emitido pelo Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, MT, a médica surpevisora destacou que em visita
in loco
, realizada na data de 19.12.2023, constatou com base na Tabela ABEMID com pontuação total igual a 13 (treze) e um score 5 (cinco), em Média Complexidade (03), que o paciente é elegível para internação Home CARE (ID. 226382153).

É inegável, portanto, a necessidade da paciente, diante do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Especialmente em relação aos idosos, acentua-se o dever do Poder Público em assegurar a efetivação do direito à saúde, como dispõe o art. 15, caput, do Estatuto do Idoso:

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas”.

Desse modo, diante dos laudos médicos apresentados e das avaliações realizadas, mostra-se evidente o dever do ente político de assegurar à pessoa idosa a internação no regime de
home care
pelo período de 12 (doze) horas diárias, sendo insuficiente o mero acompanhamento domiciliar por equipe multiprofissional estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE . PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou a fornecer internação domiciliar pelo sistema de Home Care de média complexidade, com 12 horas de atendimento. II. Questão em discussão A questão em debate é avaliar se estão presentes os requisitos técnicos para concessão do Home Care, bem como a responsabilidade no cumprimento da obrigação . III. Razões de decidir 1. A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado constituem atividade indispensável, conforme estabelecido nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 2 .
O paciente idoso, com histórico de múltiplos AVCs e pneumonia bacteriana, foi classificado com 14 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), caracterizando-o como paciente de média complexidade, elegível para atendimento domiciliar. 3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi favorável à internação domiciliar, reconhecendo que o paciente é dependente para atividades da vida diária e não tem condições de receber apenas atendimento domiciliar básico
. 4 . O direito à saúde e à vida estão assegurados na Constituição Federal (arts. 6º e 230), sendo dever do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua dignidade e bem-estar. 5. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não cabendo o redirecionamento da obrigação ao Município, que sequer integrou o polo passivo da demanda . IV. Dispositivo e tese RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade Home Care quando comprovada por prescrição médica e parecer técnico a necessidade do serviço . 2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível o redirecionamento da obrigação a ente que não integrou a relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 197 e 230; Lei 8 .080/90, art. 2º;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178 RG); TJMT, N.U 1013613-82.2024 .8.11.0055, Rel. Des . Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145902220248110040, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . HOME CARE EM REGIME PARCIAL (12 HORAS). PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO AUTOR PROVIDO . RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por parte autora, Município e Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de atendimento domiciliar, fixou responsabilidade solidária dos entes públicos e arbitrou honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos técnico-assistenciais para determinar o fornecimento de home care em regime parcial (12 horas); (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado prioritariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade solidária; e (iii) fixar o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é fundamental e de prestação solidária por todos os entes federativos ( CF, arts. 196 e 198), admitindo-se, segundo o Tema 793/STF, o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências, com preservação da solidariedade.
4. Laudo técnico (ABEMID: 13 pontos) classifica o paciente como de média complexidade, com sequelas neurológicas e demais comorbidades, evidenciando a necessidade de home care em regime parcial (12 horas), insuficiente o mero acompanhamento domiciliar básico.
5. Inexistindo oferta do serviço de home care pelo SUS e tratando-se de medida de maior complexidade e alto custo, justifica-se direcionar prioritariamente o cumprimento ao Estado, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município, que responde supletivamente em caso de omissão. 6 . Nas demandas que pleiteiam prestações de saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), observados a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social, afastada a fixação por percentual sobre valor da causa. 7. À luz desses critérios, mostra-se adequado fixar os honorários em R$ 5 .000,00, mantida a condenação solidária dos entes públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da parte autora provido; recursos do Município e do Estado parcialmente providos. Tese de julgamento: 1 . O direito à saúde autoriza a determinação de home care em regime parcial quando comprovada tecnicamente a necessidade clínica. 2. A responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o juiz direcionar o cumprimento prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade supletiva do Município (Tema 793/STF). 3 . Em ações de judicialização da saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa, considerados a complexidade, o trabalho desenvolvido e a relevância social da demanda (Tema 1.313/STJ).

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1º; LINDB, art . 5º; CPC, arts. 85, § 8º; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Plenário; STJ, REsp 2 .169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1 .313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16 .06.2025; TJMT, N.U 1014590-22.2024 .8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22 .09.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023 .8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17 .09.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024 .8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17 .05.2025”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070252120248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025). (Grifo nosso).

De outra parte, conquanto necessária a manutenção do município no polo passivo da demanda, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos, mostra-se devido o direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema n.° 793, do STF, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de prestação de serviço de média/alta complexidade.

Quanto à fixação da verba sucumbencial, observa-se que o juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, razão de insurgência do ESTADO DE MATO GROSSO, que pleiteia a sua fixação com base na apreciação equitativa.

Nesse contexto, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ (Tema n.° 1.313), que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

Nessa perspectiva, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm arbitrado, por equidade, honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8º, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023”.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido .

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6 . A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9 . Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067673820258110015, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC .

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c . Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito .

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados .

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8 .11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j . 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018 .8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j . 16.03.2021; TJMT, APC nº 0003949-92.2017 .8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j . 02.05.2023; TJMT, APL nº 1003293-64.2022 .8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022653-93 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Marcio Vidal, j. 26.02 .2024”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10257277620248110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/07/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2025).

Ponderando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Para mais, considerando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, carece de interesse recursal a tese suscitada por ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS a respeito da alteração do valor da causa, notadamente por não mais influenciar no estabelecimento das verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, para:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS
, para
determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, disponibilizem o tratamento
home care
, pelo período de 12 (doze) horas diárias
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste;

b
) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, MT, para
DIRECIONAR de forma integral e prioritária o cumprimento da obrigação de fazer ao ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual é responsável primário pela prestação do tratamento requerido, com base nos critérios administrativos de repartição de competências, sem prejuízo de posterior redirecionamento à esfera municipal, em caso de descumprimento, nos termos do Tema 793, do STF, combinado com os Enunciados n.º 08 e 60, do CNJ;

c)
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para
fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema n.º 1313, do Superior Tribunal de Justiça, a serem suportados pelos requeridos em partes iguais.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que de acordo com o Tema n.° 793, do STF, e dos Enunciados n.° 08, 60 e 87 fixados nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, a solidariedade na prestação da saúde pública não impede o reconhecimento da responsabilidade primária e preferencial para direcionamento da obrigação de um ente público em detrimento dos demais.

Apregoa que, no caso de tratamento
Home Care
, o Comitê de Saúde do TJMT emitiu a Recomendação n.° 01/2022, prevendo a responsabilidade municipal pelos tratamentos domiciliares de baixa ou média complexidade, quando conveniado ao programa “Melhor em Casa”.

Salienta, ademais, que de acordo com a tabela da ABEMID colacionada pela Secretaria Estadual de Saúde, é possível verificar que a parte agravada se enquadra como paciente elegível ao serviço de
Home Care
de média complexidade.

Acrescenta que o Município de Rondonópolis, MT, se encontra habilitado ao programa “Melhor em Casa” do Governo Federal, percebendo recursos para prestar o serviço de atendimento domiciliar, de modo que o recebimento dos recursos, sem a devida prestação do serviço à sociedade, configura enriquecimento sem causa do Município.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e direcionar a obrigação ao município (ID. 355021868).

Nas contrarrazões, ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS defende que a obrigação é solidária, de modo que eventual ressarcimento em razão de redirecionamento deve ser postulado pela via adequada, sem que isso afaste o cumprimento da medida, pugnando pelo não provimento do agravo (ID. 368210852).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, afirma a impossibilidade do município prestar serviço não pertencente à rede de atenção básica de saúde, salientando que o ente público está credenciado no Programa Melhor em Casa na modalidade AD 2, em relação ao qual são elegíveis os pacientes que necessitem de cuidados multiprofissionais, transitórios e intensificados, minimamente semanais, com atendimentos regulares fora do horário de funcionamento dos serviços de APS, não abrangendo a complexidade indicada na avaliação técnica da ABEMID.

Complementa que este Egrégio Tribunal de Justiça reiteradamente tem direcionado a obrigação primeiramente ao Estado para o caso de tratamento contínuo de alto custo, motivo pelo qual postula pelo não provimento do recurso (ID. 369600850).

É o relatório.

VOTO DO

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1040471-49.2023.811.0003, que deu conheceu dos recursos para “
a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ABIMAEL MARTINS DOS SANTOS
, para
determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, disponibilizem o tratamento
home care
, pelo período de 12 (doze) horas diárias
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico deste; b
) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, MT, para
DIRECIONAR de forma integral e prioritária o cumprimento da obrigação de fazer ao ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual é responsável primário pela prestação do tratamento requerido, com base nos critérios administrativos de repartição de competências, sem prejuízo de posterior redirecionamento à esfera municipal, em caso de descumprimento, nos termos do Tema 793, do STF, combinado com os Enunciados n.º 08 e 60, do CNJ; c)
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para
fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema n.º 1313, do Superior Tribunal de Justiça, a serem suportados pelos requeridos em partes iguais
”.

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia devolvida ao colegiado não recai sobre o direito do paciente ao tratamento domiciliar em regime de
home care
, mas à definição do ente federativo ao qual deve ser direcionado ao cumprimento prioritário da obrigação.

Nesse particular, diferentemente do que sustenta a parte agravante, a decisão agravada observou rigorosamente a orientação firmada pelo Supremo Tribuna Federal o julgamento do RE n.° 855178, sob repercussão geral (Tema n.° 793), no sentido de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

E, isso porque, consigna que a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá diante das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Além disso, pondera que, acerca da responsabilidade no cumprimento da obrigação, que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Nesse contexto, conforme expressamente consignado no relatório técnico colacionado aos autos, o paciente foi submetido à avaliação segundo os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, obtendo pontuação total de 13 (treze) pontos e score 5 (cinco), circunstância que resultou em seu enquadramento na categoria de Média Complexidade (03), sendo considerado elegível para internação em regime
Home Care
.

Para as situações de
Home Care
de média complexidade, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado quanto ao cumprimento da obrigação direcionado, prioritariamente, ao ESTADO DE MATO GROSSO, preservando-se a responsabilidade solidária e subsidiária do Município. Confira-se:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO HOME CARE DE MÉDIA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de home care e insumos necessários a idoso acometido por AVC, direcionando a obrigação solidariamente ao Estado e ao Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o redirecionamento da obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade ao ente estadual, com base na repartição de competências do SUS e na jurisprudência do STF; e (ii) se o Município pode ser responsabilizado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à saúde, mas admite a distribuição de competências conforme a complexidade do serviço prestado (CF/1988, arts. 23, II; 196; e 198, § 1º). 4.
O tratamento home care requerido é classificado como de média complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme diretrizes do SUS. 5. A jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ autorizam o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade entre os entes federados. 6. A responsabilidade do Município subsiste apenas de forma subsidiária, para hipótese de omissão do Estado, mantendo-se a solidariedade prevista no sistema constitucional
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Pedra Preta. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde. 2.
É possível o direcionamento primário da obrigação de fornecimento de tratamento de média complexidade ao Estado, conforme regras do SUS e Tema 793 do STF
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1001778-34.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025, DJE 15.04 .2025”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008193120248110022, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO). I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e por Maria de Moura Leme contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecer à autora tratamento domiciliar em regime de home care (12h). II. Questão em discussão 2. Controvérsia sobre: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF); e (ii) analisar a admissibilidade do recurso interposto pela autora quanto à verba honorária . III. Razões de decidir 3.
Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.
4. No tocante à verba honorária, o juízo de origem observou o critério de fixação por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313, razão pela qual não há reparo a ser feito. 5. O recurso interposto pela autora não comporta conhecimento, uma vez que seus patronos, atuando em interesse próprio, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação, configurando-se a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do home care (12h), mantida a solidariedade. 7. Recurso interposto por Maria de Moura Leme não conhecido, em razão da deserção. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente primariamente competente, sem afastar a solidariedade (Tema 793/STF). 2. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso (art . 1.007, caput e § 4º, CPC).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art . 85, §§ 2º e 8º; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 1 .313 (REsp 1.880.567/SP e REsp 2.169 .102/AL).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127632420238110003, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SISTEMA HOME CARE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico multidisciplinar em regime de Home Care a paciente idosa, com doenças crônicas e dependente de cuidados diários. A sentença determinou a responsabilidade solidária do Estado e do Município no cumprimento da obrigação. A parte apelada arguiu preliminar de ausência de dialeticidade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto apresenta ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC; e (ii) saber se a paciente, com base na Tabela ABEMID, tem direito ao tratamento domiciliar pelo sistema Home Care e se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada ao Estado, considerando a repartição de competências no SUS e a solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o apelante expôs razões recursais que demonstram o interesse na reforma da sentença. A jurisprudência do STJ entende que a repetição de argumentos da petição inicial ou contestação não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC).

4. A paciente, com diversas patologias e dependência total, preenche os critérios da Tabela ABEMID para cuidados de média complexidade, justificados por laudos médicos.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o Estado de Mato Grosso.

6. A responsabilidade do Município permanece, podendo ser acionada caso o Estado descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de razões recursais que demonstram o interesse na reforma da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3.
O fornecimento do tratamento de Home Care deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao Município em caso de descumprimento
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855 .178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15 .03.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJ-MT, N.U 1012652-15 .2024.8.11.0000, Rel . Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07 .2024”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011290420238110012, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024). (Grifo nosso).

A decisão agravada, portanto, não se afastou da orientação jurisprudencial predominante desta Corte, ao contrário, harmoniza-se com julgados recentes que tratam especificamente de internação domiciliar em regime
Home Care
classificada como de média complexidade.

Quanto ao direcionamento da obrigação ao município, sob a premissa de que se encontra habilitado ao Programa Melhor em Casa, a despeito de incontroverso o credenciamento do Município, tal circunstância não alcança o pretendido pela parte agravante.

Como se sabe, o credenciamento municipal ocorre no âmbito da Atenção Domiciliar organizada pelo Sistema Único de Saúde, especialmente nas modalidades AD1, AD2 e AD3, voltadas à execução dos serviços previstos na política pública de atenção domiciliar.

A avaliação técnica produzida no processo foi específica ao concluir que o paciente alcançou pontuação ABEMID correspondente à classificação de Média Complexidade (03), sendo elegível para internação em
Home Care
por 12 (doze) horas diárias. Trata-se, portanto, de prestação assistencial cuja complexidade foi aferida mediante critérios técnicos próprios da medicina domiciliar, não se confundindo automaticamente com os serviços ordinariamente disponibilizados pelo Município em razão de seu credenciamento ao Programa Melhor em Casa.

Em outras palavras, o simples fato de o Município encontrar-se habilitado ao programa federal não demonstra que possua estrutura apta a absorver, de forma integral, a prestação específica indicada para o paciente, tampouco afasta a conclusão adotada pela jurisprudência deste Tribunal quanto ao direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso quando se trata de
Home Care
classificado como de média complexidade.

A propósito, a circunstância de o Município estar credenciado na modalidade AD2 não é suficiente para afastar o enquadramento técnico realizado pela equipe de saúde com base na Tabela ABEMID, nem para descaracterizar a necessidade de assistência multidisciplinar contínua reconhecida nos autos.

Nesse contexto, a argumentação recursal acaba por atribuir à habilitação administrativa do programa alcance jurídico superior ao próprio laudo técnico produzido para avaliação individualizada do paciente, raciocínio que não pode ser acolhido.

A propósito, em situação específica a respeito do Município de Rondonópolis, MT, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu que a habilitação no programa Melhor em Casa não afasta a solidariedade entre os entes federativos, nem invalida o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PROGRAMA “MELHOR EM CASA”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ESCLARECIMENTO QUANTO À DIVISÃO DOS HONORÁRIOS. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu Apelação do Município de Rondonópolis e deu parcial provimento à Apelação de Geovane José da Silva, mantendo a solidariedade entre os entes federativos quanto à obrigação de fornecer atendimento domiciliar e fixando os honorários advocatícios por equidade, em observância as teses fixadas nos Temas 793 do STF e 1.313 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) verificar se houve omissão quanto à tese de que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de home care deveria ser atribuída exclusivamente ao Município, por sua habilitação no programa federal “Melhor em Casa”;

(II) apurar a existência de omissão quanto à repartição proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os entes federativos condenados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no que se refere à responsabilidade do Município de Rondonópolis, pois o acórdão reconheceu a solidariedade entre os entes federativos, com direcionamento prioritário ao Estado, em consonância com o Tema 793 do STF e nos termos do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/90.

4. A alegação configura pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os limites dos embargos declaratórios.

5. No tocante à repartição dos honorários, embora o acórdão tenha fixado o valor total da verba e registrado a solidariedade entre os entes públicos, deixou de consignar expressamente, no dispositivo, o percentual a ser suportado por cada um. Impõe-se, portanto, esclarecer que o montante arbitrado deverá ser suportado em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, sem que isso implique qualquer alteração do conteúdo substancial da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, a fim de declarar que os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 8 .650,50 (oito mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) devem ser arcados em partes iguais pelos entes federativos.

Tese de julgamento:

"
1. A alegação de responsabilidade exclusiva do Município habilitado no programa 'Melhor em Casa' não afasta a solidariedade entre os entes federativos, nem invalida o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, nos termos do Tema 793/STF
.

2. A ausência de menção expressa no dispositivo quanto à repartição dos honorários advocatícios enseja correção meramente declaratória, sendo cabível sua fixação proporcional entre os entes públicos condenados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 80, 277, 1.022 e 1 .025; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313; TJMT, EDcl na AC 1024029-71 .2024.8.11.0003, Rel . Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10 .2025, DJE 24.10.2025.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10186400820248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025).

Desse modo, considerando que a decisão agravada observou a prova técnica produzida nos autos, bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e precedentes recentes a respeito da matéria, concluindo pelo direcionamento da obrigação, inicialmente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município e de eventual redirecionamento da execução caso se revele necessário, não há razões para a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026